Tribunal: TJSP
Processo: 2063062-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Reforma pertinente. Presença dos pressupostos para a concessão da benesse. Alegada hipossuficiência demonstrada. Remuneração mensal que não ultrapassa três salários-mínimos, somado ao tipo de empreendimento adquirido que bem ilustra a situação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indenização por danos materiais e morais. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita. Reforma pertinente. Presença dos pressupostos para a concessão da benesse. Alegada hipossuficiência demonstrada. Remuneração mensal que não ultrapassa três salários-mínimos, somado ao tipo de empreendimento adquirido que bem ilustra a situação financeira da parte.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.